Tribunal: STF
Processo: RE 1409595
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois agravos regimentais, um interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e outro pelo Ministério Público Federal, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deduzido nos autos.



    Iniciado o julgamento na Sessão Virtual de 14 a 24/04/2023 da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, após o meu voto, negando provimento aos mencionados agravos regimentais, pediu destaque a Ministra Cármem Lúcia.



    Em 31/10/2023, houve a inclusão em pauta de ambos os regimentais, sem que tenha ocorrido até a presente data o julgamento presencial.



    Examinados os autos, decido. 



    Por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício (CPP, art. 61), passo a analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    A prescrição na hipótese deve regular-se pela expressão do máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (CP, art. 109), ou seja, 3 anos de reclusão (Lei nº 9.605/98, art. 62, inciso I). 



    Portanto, a prescrição verifica-se em 8 (oito) anos, ex vi do art. 109, inciso IV, do Código Penal.



    Nesses termos, o último marco interruptivo para o caso foi o recebimento da denúncia, o que ocorreu em 19/04/2016 (Código Penal, art. 117, I) (eDoc. 8, fl. 1), sendo certo que tanto a sentença (eDoc. 11), quanto o acórdão de apelação (eDoc. 18) absolveram o ora agravado da imputação penal.



    Desse modo, tendo como termo inicial, para contagem da prescrição, a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 19/04/2016, há de se reconhecer que o lapso temporal de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV) já foi alcançado.



    De rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, que se consumou em 20/04/2024.



    Em face do exposto, declaro de ofício a extinção da punibilidade do recorrido, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 107, inciso IV), restando prejudicado o exame dos agravos regimentais deduzidos nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente